Tribunal: STF
Processo: HC 241964
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR.   ART. 244 DO CPP. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 872.320/SP (e-doc. 9, p. 73-81).



    2. Consta dos autos que os pacientes, investigados pela suposta prática dos crimes dos arts. 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro), e art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa), buscaram o trancamento de inquérito policial, mediante habeas corpus formalizado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo denegada a ordem (e-doc. 8, p. 56-78). Alegou-se, perante a Corte Estadual, a nulidade do procedimento de busca veicular realizada no veículo conduzido por terceiro, o que teria dado início à investigação em desfavor dos pacientes pelos crimes citados.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, sendo a ordem denegada pelo Ministro Relator (e-doc. 9, p. 34-40). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o acórdão ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ilegalidade da buscas pessoal e veicular realizada pelos policiais em veículo de terceiro, destacando ausente justa causa para a medida. Aduzem a ilicitude das provas oriundas da prisão em flagrante, assim como as dela derivadas, obtidas mediante procedimento com desrespeito ao disposto nos arts. 240, §2º, e art. 244, ambos do CPP. Afirmam evidenciada a prática de “fishing expedition”, em violação à intimidade e vida privada.



    5. Requerem, em sede liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada, com o trancamento do inquérito policial.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao denegar a ordem de habeas corpus, pontuou a inexistência de ilegalidade na realização das buscas pessoal e veicular realizadas no automóvel conduzido pelo co-investigado Kelson, assentando, ainda, a excepcionalidade do trancamento prematuro de inquérito policial pela via do habeas corpus:



    “(...) De acordo com as informações fornecidas pelo Juízo a quo, inquérito policial foi instaurado para apurar crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo loja de revenda de automóveis, com base em indícios obtidos após a prisão em flagrante de K. M. B. DA S., por porta de arma de fogo. 



    Na ocasião, o investigado estava em poder de veículo de luxo, o qual afirmou ter adquirido na referida revenda. Afora isso, outros elementos fáticos ligados a este cenário embasaram a instauração do presente inquérito policial. 



    A investigação tem como alvo outras empresas possivelmente envolvidas no esquema e seus responsáveis, dentre os quais os ora pacientes. 



    Em 03/09/2023, os pacientes requereram o trancamento do inquérito policial, sob o argumento de que teria sido ilegal a abordagem do investigado K. e a apreensão do automóvel que estava em seu poder. 



    O Juízo a quo apreciou o pedido em 18/09/2023, concluindo pela ausência de ilegalidade na ação policial, assim como na juntada de Relatório de Inteligência Financeira (fls. 1399 e 1410/1411). Os autos permanecem em regular curso, aguardando a conclusão de diligências investigativas. Pretendem os impetrantes o trancamento do inquérito policial, sob o fundamento de que a busca veicular que deu início ao feito é nula. 



    Em que pesem os argumentos apresentados pelos impetrantes, é o caso de denegar a ordem. 



    Em exame superficial da prova possível na estreita via do Habeas Corpus, verifica-se que é improcedente a alegação da ilegalidade da ação dos agentes, na busca realizada no veículo de K., pois havia fundada suspeita da prática de crimes perpetrados pelo acusado. 



    Na hipótese, policiais militares durante a operação de bloqueio realizada na Avenida Abel Ferreira no Bairro do Tatuapé, em 21/04/2023, abordaram o veículo Land Rover/Evoque, placas FVK-2C07, ocupado por um casal.



    Ao realizarem o procedimento de revista, obtiveram êxito em encontrar no interior da mochila do condutor do automóvel, identificado com K. M. B. da S., uma arma de fogo, calibre 9mm, municiada, com numeração suprimida. 



    K. alegou, na ocasião que adquiriu a referida de arma de fogo para se defender e declarou que o veículo lhe pertencia, embora estivesse em nome de seu tio. Foram encontrados também dez chips telefônicos que K. alegou que seriam utilizados para cadastrar novas chaves PIX em seu telefone, uma vez que trabalha na internet divulgando sites de partidas de futebol.



    K. foi indiciado pela prática do crime descrito no artigo 16, § 1º, inciso IV da Lei Federal nº 10.826/2023. 



    Na sequência, instaurou-se inquérito policial, tendo em vista a inconsistências nos depoimentos de K. a respeito da aquisição da arma de fogo e do veículo de alto valor conduzido por ele, avaliado em R$240.000,00. 



    Diante de indícios de possível esquema de ocultação de bens ou lavagem de dinheiro, inclusive, pelo fato de K. não ter recursos comprovados para ostentar veículo de luxo, bem como a entrega do automóvel ter ocorrido em um estacionamento em frente à loja responsável pela venda, pois conforme relato do próprio proprietário do estabelecimento, o automóvel era de uma “amigo” não informando seus dados qualificativos e teria feito somente uma intermediação, ou seja, o veículo não passou pelo livro de registro de entrada, para os devidos informes tributários para o fisco, o que demonstra uma eventual ocultação de bens. 



    Restou evidente que havia fundadas suspeitas e razões suficientes para que os policiais submetessem o paciente a revista pessoal e depois, fizessem buscas em seu veículo, tanto que ali encontraram uma arma de fogo, com numeração suprimida.



    Por outro lado, não há nos autos qualquer informação de que o autuado pela prática do crime de porte irregular de arma de fogo não tenha autorizado a revista em seu veículo. 



    Destarte, não é possível reconhecer qualquer irregularidade na ação dos policiais. 



    Verifica-se que a abordagem do paciente e a revista em seu veículo ocorreram para efetivação da prisão em flagrante, hipótese permitida conforme o artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal. 



    Registre-se que a inviolabilidade ao domicílio, regra que se aplica também aos veículos, prevista no artigo supra, apresenta quatro exceções: (i) em caso de flagrante delito; (ii) em caso de desastre; (iii) para prestar socorro e, por fim; (iv) durante o dia, por determinação judicial. 



    Considerando que o porte de arma de fogo é crime permanente, é autorizado pela Constituição da República a abordagem e busca veicular para as providências necessárias e cabíveis para a prisão dos responsáveis e apreensão do material ilícito. 



    Nesse sentido já decidiu o Col. STF, em sede de Recurso Extraordinário representativo de controvérsia, com repercussão geral:



    (...)



    Com efeito, conhece-se a existência eventuais abusos dos agentes policiais durante a execução de tais medidas; porém, não foi o que se verificou no caso vertente, eis que os elementos anteriores determinantes ao fato justificaram a ação, não se tratando de mero tirocínio.



    (...)



    Nesse compasso, verifica-se que inexiste qualquer ilegalidade na busca veicular realizada pelos policiais, eis que presente a fundada suspeita sobre o acusado, que motivou a abordagem e consequente apreensão de arma de fogo com numeração suprimida. 



    E como já registrado, não há qualquer indicação de que K. não tenha autorizado a revista em seu veículo.



    Assim, reputa-se legítima a atuação imediata dos policiais, sob o risco de tornar ineficaz o combate ao crime, tendo em vista a dinâmica da situação fática que deve ser aferida na prática e não teorizada, a despeito de entendimento diversos. 



    Não há, portanto, como reconhecer a nulidade da ação dos agentes da lei, e determinar o trancamento do inquérito policial, pois como é cediço, o trancamento prematuro da persecução penal, sobretudo na via estreita do habeas corpus, é medida excepcional. 



    Assim, é prematuro determinar o trancamento do inquérito policial, sendo certo que, no curso da instrução processual, caso seja oferecida denúncia, poderá a Defesa demonstrar a veracidade dos argumentos sustentados, mesmo porque a estreita e célere via do habeas corpus não permite revolvimento fático-probatório. 



    Em conclusão, não se observa qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Comarca de São Paulo.” (e-doc. 8, p. 60-77, grifos nossos).



    7. No mesmo giro, o Superior Tribunal de Justiça encampou os argumentos do Tribunal de origem, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE POR BUSCA VEICULAR EM VIA PÚBLICA. ABORDAGEM DE TERCEIRO EM OPERAÇÃO OSTENSIVA DE PATRULHAMENTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PRIMA FACIE. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - O trancamento do inquérito policial constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. Precedentes. 



    III - No caso concreto, a abordagem policial de terceiro foi realizada em plena operação de policiamento ostensivo por policiais rodoviários federais, não havendo falar em nulidade patente do ato. Precedente do STF. 



    IV - Como ainda consignado na origem, a renda do terceiro (então abordado na operação policial) seria aparentemente incompatível com o valor pago pelo veículo, tudo o que também poderia ser verificado por meio de provas independentes. 



    V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. 



    Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 9, p. 73-74; grifos nossos).



    8. Consoante se observa, a busca realizada pelos policiais se deu em contexto de operação de patrulhamento ostensivo, sobretudo em razão da abordagem ao condutor de veículo de luxo, de propriedade distinta, sendo encontrada no interior do veículo uma mochila com uma pistola calibre .9mm com numeração suprimida. Desse modo, não há ilegalidade na atuação, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude da prova decorrente da diligência.



    9. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da busca efetuada demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    10. No que toca ao pedido de trancamento do inquérito, observa-se que as instâncias antecedentes atuaram em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que tal providência, na via do habeas corpus, é excepcional, admitida apenas quando verificada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de materialidade e autoria, situação que não ocorre na espécie. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III - O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 207.269-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USURA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 208.595-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p.  28/01/2022; grifos nossos).



    11. Registro que alcançar conclusão diversa, quanto à suficiência dos elementos necessários à continuidade do procedimento investigatório ou à idoneidade do indiciamento policial, também demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível em sede de habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 215.802-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura do inquérito policial militar não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 128.691-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/04/2016, p. 30/05/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que como admitir o prematuro trancamento da ação penal. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 191.087-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 04/12/2020; grifos nossos).



    12. Importante ressaltar, na mesma linha, que esta Suprema Corte assentou entendimento no sentido de que ”a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator